Tribunal: TJBA
Processo: 8043424-38.2023.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8043424-38.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EDMUNDO CORREIA DE JESUS Advogado(s): ALESON VINICIUS DE SOUZA NOGUEIRA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). ALEGADA OMISSÃO QUANTO À COMPENSAÇÃO DE VALORES JÁ PAGOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que rejeitou as preliminares processuais e concedeu a segurança pleiteada por policial militar da reserva remunerada, reconhecendo seu direito líquido e certo à majoração da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) para o percentual de 125%, com efeitos patrimoniais a partir da impetração. O Estado alegou omissão na decisão, ao não abordar expressamente a necessidade de compensação de valores eventualmente já pagos administrativamente sob o mesmo título. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão relevante ao deixar de determinar expressamente a compensação dos valores já pagos a título de CET em percentual inferior. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração destinam-se à integração do julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, sendo cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material existentes na decisão judicial. 4. A ausência de determinação expressa sobre a compensação de valores já pagos não configura omissão, pois o acórdão é claro ao reconhecer o direito à majoração do percentual da CET, o que naturalmente implica o desconto do que já foi pago sob o mesmo título, a ser apurado em liquidação. 5. A alegada omissão se refere, em verdade, à pretensão de rediscutir o mérito da decisão, finalidade que escapa à função integrativa dos embargos de declaração. 6. O acórdão embargado apresenta fundamentação clara, coerente e completa, enfrentando todos os argumentos relevantes trazidos no processo. 7. As Súmulas 269 e 271 do STF foram observadas, limitando os efeitos patrimoniais à data da impetração e vedando o pagamento de parcelas anteriores à impetração. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. A ausência de determinação expressa sobre a compensação de valores já pagos não configura omissão quando o acórdão reconhece direito a majoração de gratificação já parcialmente percebida, cabendo eventual abatimento na fase de liquidação. 2. Os embargos de declaração não constituem meio processual hábil para rediscutir fundamentos da decisão, devendo restringir-se à integração do julgado quando houver vício. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 435, 493, 7º, 99, 139, I; LINDB, art. 27; CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 7.990/2001, arts. 92, III, e 110-B. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas nºs 269 e 271. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Mandado de Segurança nº 8043424-38.2023.8.05.0000 em que figuram como Embargante - Estado da Bahia e Embargado- EDMUNDO CORREIA DE JESUS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS, nos termos do voto da relatora. 7